Tribunal: TJDFT
Processo: 0719287-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719287-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BROOKLYN COMERCIO VAREJISTA E GESTAO DE ESPACO DE PRATELEIRA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para, querendo, apresentar resposta ao agravo interno, na forma do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília-DF, 14 de julho de 2021. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator